Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723243-28.2021.8.07.0000 Agravante(s) BANCO SANTANDER S.A. Agravado(s) JEAN CHARLES ARAÚJO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander S. A. contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 95552555 do processo de referência), nos autos da ação de conhecimento, processo 0705022-77.2020.8.07.0017, ajuizada por Jean Charles Araújo em desfavor do agravado, com o seguinte teor: Conheço os embargos opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, sem razão o embargante. Como relatado, a decisão que recebeu a inicial e concedeu a tutela de urgência antecipada, determinou a citação e intimação do embargante via sistema PJe, o que foi feito no dia 27/11/2020. A contestação, contudo, somente foi anexada ao processo no dia 26/04/2021, sendo, portanto, intempestiva. Em face disso, não há que se falar em afastar a decretação da revelia do requerido, pois regular a citação e existente a hipótese de incidência do art. 344 do CPC. Por oportuno, não obstante o exposto pelo autor de que a ré cumpriu a tutela de urgência apenas em março/2021, após a aplicação da multa única fixada (fl. 84), não houve cominação de nova sanção. Com isso, não há outra multa a ser aplicada. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo réu. Excluam-se dos autos a contestação de ID 89857443 - fls. 104/110. Ficam as partes intimadas para, em até 5 dias, dizer se há outras provas a serem produzidas. No silêncio ou se requerendo o julgamento antecipado, voltem os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 27445224), o agravante indica o fundamento legal de cabimento do recurso no art. 1.015 e seguintes do CPC. Sustenta que o recurso deve ser recebido prontamente, pois a conversão em agravo retido causará lesão grave e de difícil reparação. Afirma que a intempestividade da contestação apresentada é incontroversa, no entanto, se irresigna com o desentranhamento da peça, porque causará cerceamento de defesa. Aduz que a revelia não implica necessariamente a procedência dos pedidos autorais e o réu pode produzir as provas necessárias ao julgamento da lide. Por isso, diz que não deve ser desentranhada a peça processual, porque a considera essencial ao julgamento do processo, bem como devem ser mantidos os documentos que a acompanham. Ressalta que não há previsão legal para tal expediente. Colaciona julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo em favor de sua alegação. Ao final, requer o recebimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão que determinou o desentranhamento da contestação e a concessão do efeito suspensivo para suspender o prosseguimento do processo de cognição. No mérito, pede o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo no Id 27445226. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento Verifico do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina o desentranhamento de peça processual. Inicialmente, reforço que o agravante não indicou com precisão o fundamento legal de seu recurso. No entanto, é evidente que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Na argumentação, o recorrente invoca o direito de produzir provas para obstaculizar o desentranhamento, no entanto, não há cogitar de enquadramento do pronunciamento atacado como decisão interlocutória que verse sobre provas para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no art. 1.015, XI, do CPC. De pronto, observo que em momento algum o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre ônus da prova. Apesar de a decisão tangenciar a matéria de provas, não está compreendida entre aquelas passíveis de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se constata, neste rol, a determinação de desentranhamento de contestação ou de qualquer outra peça processual. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. DISPOSIÇÃO SOBRE PROVA. DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS E INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO E ATUAÇÃO DE ASSISTENTE NO AMBIENTE DE ESTUDO PSICOSSIAL. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto verse a decisão sobre matéria de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT, AIN 07433798020208070000, 1a Turma Cível, Relator: Des. Teófilo Caetano, julgado em 10/02/2021) Se prejuízo houver para a defesa do agravante, deverá ser arguido e demonstrado oportunamente como preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, porquanto imediatamente irrecorrível a decisão agravada e, por esse motivo, não é afetada pela preclusão. 2. Da violação ao princípio da dialeticidade Nenhuma impugnação específica há, nas razões recursais, sobre o teor específico da decisão agravada. O requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. As razões recursais tratam sobre o tema de forma abstrata, sem que faça o cotejo fático-jurídico com a decisão combatida. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos abstratos, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, seja pela inequívoca violação ao princípio da dialeticidade, que resulta no desatendimento ao requisito da regularidade formal. Não se divisa, portanto, a procedência da alegação de urgência fundada em suposta inutilidade do exame da questão em apelação, porque no julgamento desse recurso, se for o caso, eventual erro de procedimento cometido poderá ser corrigido. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que determina o desentranhamento de contestação intempestiva. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.